Tribunal: TJDFT
Processo: 0773889-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ação de Indenização. Responsabilidade civil – protesto por dívida tributária indevida – dano moral. valor – critérios de razoabilidade de proporcionalidade. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária referente ao IPVA, bem como indenização por danos morais. Alegou que seu nome foi indevidamente utilizado em negócio de compra e venda de veículo, razão pela qual não poderia subsistir a cobrança do tributo.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a baixa dos protestos e condenando o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo; e (ii) apurar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.
III. Razões de decidir
4. A cobrança e o protesto das CDAs têm como origem o IPVA, tributo de competência do Distrito Federal. Ainda que o cadastro do veículo esteja vinculado ao DETRAN/DF, é o Distrito Federal o titular do crédito tributário, razão pela qual responde não apenas pela declaração de inexistência da relação jurídico-tributária, como também pelos danos decorrentes da cobrança indevida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A matéria de mérito devolvida para reexame pelo Colegiado está restrita à ocorrência, ou não, de dano moral em razão da cobrança indevida do IPVA.
6. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
7. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
8. No caso, verifica-se que o lançamento do IPVA foi realizado pela autoridade tributária com base em negócio fraudulento, mediante utilização de documento falso, cujo vício poderia ser visivelmente notado. Como consequência do lançamento indevido, o nome da parte autora foi protestado.
9. Trata-se, portanto, de dano moral in re ipsa, decorrente do protesto indevido. Quanto ao valor da indenização, considerando que o Distrito Federal não demonstrou qualquer cautela na realização do cadastro do veículo, entendo que o valor fixado na origem (R$ 5.000,00) é adequado e proporcional ao dano sofrido.
10. Portanto, a confirmação da sentença é a medida adequada.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a